Tribunal: TJSP
Processo: 1099274-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva julgada improcedente – Apelo da seguradora autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção constantes dos autos, máxime quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto. Outrossim, a

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva julgada improcedente – Apelo da seguradora autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção constantes dos autos, máxime quando as demais provas requeridas se afiguram impertinentes ao caso concreto. Outrossim, a própria autora, instada a indicar as provas que pretendia produzir para elucidar a questão, manifestou-se no sentido de desinteresse na produção de outras provas. Destarte, a discussão armada acerca de produção de prova oral em recurso é inadmissível. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. - Mérito - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento do recurso é de rigor – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099274-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI
SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
2
Apelação no 1099274-81.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 22a Vara Cível
APTE.: HDI Seguros S/A
APDO.: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
JUÍZ: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9.622
Ementa: Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada improcedente
Apelo da seguradora
autora - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Não constitui cerceamento
de defesa o julgamento antecipado com base nos elementos de convicção
constantes dos autos, máxime quando as demais provas requeridas se
afiguram impertinentes ao caso concreto. Outrossim, a própria autora,
instada a indicar as provas que pretendia produzir para elucidar a questão,
manifestou-se no sentido de desinteresse na produção de outras provas.
Destarte, a discussão armada acerca de produção de prova oral em recurso é
inadmissível. Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art.
370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele,
cumpre aferir o que se afigura necessário para formação de seu
convencimento. - Mérito - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente
pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e
vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem
possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido,
seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da
concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento do
recurso é de rigor Recurso improvido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 211/215, cujo relatório adoto, a ação regressiva
de reparação de danos movida por HDI Seguros S/A contra Companhia Paulista de
Força e Luz CPFL, foi julgada improcedente.
Em consequência, o I. Julgador de Primeiro Grau condenou a autora ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
3
Inconformada, apelou a autora (fls. 231/251), sustentando, em preliminar,
a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção
de prova testemunhal em audiência para comprovação dos fatos que afirmam a
existência do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a deficiência no serviço
de fornecimento de energia elétrica.
No mérito, pugna pela aplicação do CDC à espécie e, via de
consequência, na inversão do ônus da prova, destacando que a requerida, na condição
de concessionária do serviço público, responde objetivamente pelo risco de sua
atividade, independente de culpa.
Sustenta ainda a pertinência desta ação regressiva, tendo em conta não só
a comprovação da origem do dano, mas, também, o pagamento da indenização ao
segurado (fls. 26/29). Assim, uma vez demonstrados os danos sofridos pelo
consumidor/segurado em função da má prestação de serviço pela concessionária
apelada e, paralelamente, a responsabilidade da seguradora apelante em indenizar seu
cliente, sub-rogada está nos direitos de seu segurado. Destaca a comprovação do
nexo causal entre o evento noticiado e os prejuízos experimentados, inclusive por
conta da ocorrência dos danos em caráter concomitante, em inúmeros aparelhos
elétricos.
Por fim, colaciona diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça
em que é corroborada sua pretensão ao recebimento da quantia paga a título de
ressarcimento dos danos à sua segurada.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença
ante o cerceamento de defesa alegado, ou, caso não seja este o entendimento, a
reforma do decisum, para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado (fls. 252/253),
com contrarrazões a fls. 257/268.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
De início, cumpre-nos analisar a arguição de cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide não cerceou o direito de defesa à
apelante.
Com efeito, contrariamente ao que foi alegado em sede de apelação, o
feito estava apto ao julgamento, na medida em que as alegações e documentos
apresentados pelas partes permitiam (permitem) definição e o pronunciamento de
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
4
Em outras palavras, afigurava-se desnecessária a produção de qualquer
outra prova para o deslinde da controvérsia.
Como se não bastasse, consigne-se que a apelante, instada a se manifestar
quanto à especificação de provas que pretendia produzir, informou expressamente
seu desinteresse na produção de outras provas e concordância com o julgamento
antecipado da lide (fls. 222), de modo que não lhe cabe alegar cerceio de defesa em
suas razões de apelação, encetando discussão, acerca da produção do prova oral.
Não pode passar sem observação, lado outro, que o juiz, como já
assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas
requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para
formação de sua convicção.
Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370,
do CPC, a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura
necessário para formação de seu convencimento.
Dispondo, pois, o Juízo a quo de dados suficientes para prolação de
sentença, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa, que via de
consequência, fica rejeitada.
Com efeito, inadmissível pretensão que, sob o pálio de suposto
cerceamento de defesa, busca, em verdade, a fixação de diretrizes ao Julgador no
tocante à produção de provas.

Ante o exposto, de rigor a rejeição da arguição de cerceamento de
defesa.
No mérito, consigno que a seguradora apelante ajuizou esta ação, visando
a condenação da concessionária ré ao reembolso da indenização paga por força de
contrato de seguro firmado com Mary Karina Titton.
Em síntese, alegou a que por força do contrato de seguro celebrado,
obrigou-se a assumir os riscos havidos sobre imóvel localizado na cidade de
Botucatu-SP, na Rua da Esperança, 215. (fls. 18/21)
Em razão de oscilação verificada na rede de fornecimento de energia
elétrica administrada pela concessionária ré, no dia 06.02.2017, os bens de
propriedade da segurada sofreram danos.
Bem por isso, efetuou o pagamento de indenização securitária do valor de
R$ 6.300,00, sub-rogando-se, via de consequência, nos direitos e ações que
competem aos segurados (consumidores) contra a autora do dano.
Logo, busca a condenação da ré ao pagamento do montante pago a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
5
cliente, pretensão denegada em primeiro grau de jurisdição.
Todavia, o recurso não comporta provimento, face ao que vem sendo
decidido em situações análogas, por esta C. Câmara.
De fato, cumprindo-nos observar, de início, que as concessionárias
distribuidoras de energia elétricas não estão isentas de responsabilidade na hipótese
de danos elétricos ocasionados por descargas atmosféricas, visto que a própria
Resolução no 414/2010, da Aneel, dá conta dessa responsabilidade.
Ademais, a hipótese, em tese, é de fortuito interno.
Os documentos de fls. 24/29 indicam que houve o pagamento da
indenização securitária ao segurado, cujo montante é reclamado nesta ação.
Logo, há que se verificar se a prova coligida aos autos autoriza a
conclusão de que os danos verificados nos equipamentos pertencentes à cliente da
autora decorreram de variações de tensão na rede elétrica administrada pela ré,
situação que, uma vez comprovada, enseja a hipótese de fato do serviço.
Pois bem.
Prevalece nesta C. Câmara, independentemente do posicionamento deste
julgador, o entendimento majoritário no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e
vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial (fls. 30/54), sem
possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora.
Destarte, afigura-se legítima a exigência da Resolução no 414/2010 da
ANEEL acerca da prévia realização de pedido administrativo, sobretudo porque é a
partir dele que se possibilita a adequada determinação da causa do problema e
verificação da existência de nexo causal para com a rede elétrica de responsabilidade
da concessionária.
Ou seja, o requerimento administrativo possibilita a oposição à prova
produzida, pois, não se afigura admissível que o consumidor ou a seguradora
promovam o reparo do equipamento danificado ou o descartem, para, a partir daí
passarem a imputar à concessionária o ônus de reparar os danos a partir da invocação
genérica do risco administrativo.
Em circunstâncias como a dos autos, tampouco há que se cogitar da
invocação do ônus da prova da fornecedora, acerca da inexistência do defeito do
serviço, tal como determina o inc. I, do § 3o, do art. 14, do CDC.
Realmente, o ônus da prova da concessionária, quando muito, diria
respeito às circunstâncias da prestação do serviço de energia elétrica e à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
6
regularidade.
No tocante à existência do dano, a comprovação da compatibilidade entre
ele e o defeito imputado ao fornecimento de energia, o ônus é do consumidor (ou da
seguradora sub-rogada em seus direitos), sendo certo que na espécie, a apelada não
logrou dele se desincumbir, tendo em conta a apresentação da singela prova
unilateral supra mencionada.
E sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a
cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.
Consigno, outrossim, face ao exposto, que afigurar-se-ia inócua na
espécie, a produção de prova testemunhal.
De fato, prova oral, não teria o condão, por si só, de demonstrar o nexo
de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária
apelante e os danos referidos na inicial.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
“Apelação. Ação regressiva. Prestação de Serviços - Energia elétrica -
Ação de regresso movida por seguradora - Danos a bens e pagamento de
indenização ao consumidor - Aplicação do CDC em favor da seguradora por sub-
rogação - Prazo prescricional de 5 anos - Não ocorrência - Inteligência do artigo 27
do CDC - Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da
concessionária e os alegados danos - Responsabilidade objetiva da concessionária
não dispensa o nexo de causalidade - Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação no 1008382-97.2016.8.26.0100; 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maria Cristina de Almeida Bacarim; j. 23/5/2018)
“APELAÇÃO.
Ação
regressiva.
Avaria
em
equipamento
elétrico/eletrônico, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de energia
elétrica. Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I
do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental
suficiente para elucidação do caso em análise. Juízo que é destinatário final da
prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa
não verificado - Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional -
Desnecessidade do esgotamento das vias administrativas - Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese. Seguradora que se subrogou nos direitos dos
consumidores - Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida
no artigo 37, § 6o da CF - Sentença de procedência. Pleito de Reforma.
Possibilidade. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos
causados ao aparelho do segurado com a atividade de fornecimento de energia
elétrica. Documentos juntados aos autos que não possuem a força probatória
mínima para assegurar a procedência do direito invocado - Aplicação da legislação
consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
7
seu ônus processual. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1002438-45.2018.8.26.0650; 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/4/2019).
Ante todo o exposto, por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de
causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária
apelante e os danos referidos na inicial, a manutenção da sentença é medida de rigor.
Com fulcro no art. 85, §§ 2o. e 11, do CPC/2015, e considerando o
trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal, os
honorários sucumbenciais devem ser majorados para o percentual de 11% sobre o
valor da causa.
Anoto, por fim, que o posicionamento acima exarado por este relator, que
culminou no improvimento do recurso, decorreu da aplicação, à espécie, do princípio
da colegialidade.
Realmente, sendo oportuno ressalvar a posição pessoal deste relator,
segundo a qual, caso adotada, o desfecho do recurso outro seria.
De fato, entende este relator que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso.
Com efeito, a seguradora se sub-rogou nos direitos de seu segurado, por
força do que dispõe o art. 786, do CC.
Certo é, outrossim, que a relação havida entre o segurado (cliente da
autora) e a ré é de consumo.
Destarte, forçoso convir que todos os direitos (dentre eles, aqueles
consubstanciados na legislação consumerista) e prerrogativas da segurada, foram
transferidos à autora, ex vi do que dispõe o art. 349, do CC.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ.
A propósito, veja-se:
“A jurisprudência do STJ confere à seguradora sub-rogada os mesmos
direitos, ações e privilégios do segurado a quem indenizou nos termos do art. 988,
do CC/1916, em vigor na época dos fatos deste processo”. (REsp 1162649/SP 4a.
Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/05/2014).
“Agravo Regimental Agravo em Recurso Especial Responsabilidade
Civil Ação Regressiva da Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia
Elétrica
Relação de Consumo
Inversão do Ônus da Prova
Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Súmula 83/STJ Decisão Agravada Mantida
1. Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é
de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
8
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada e a
agravante”. (STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 10/12/2013).
Logo, como prestadora de serviços de energia elétrica, a ré e apelada está
obrigada a responder, segundo a teoria do risco do negócio, pelos danos causados
pela sua atividade empresarial, independentemente de culpa.
Assim dispõe o parágrafo único, do art. 927, do Código Civil acerca da
responsabilidade objetiva: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem”.
Como se não bastasse, por ser concessionária de serviço público, a
apelada, do mesmo modo responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o da
Constituição Federal, pelos danos causados ao particular, só podendo se eximir da
responsabilidade quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva da vítima.
No mesmo sentido, dispõe o art. 14, “caput”, do CDC (normativo
aplicável ao caso, como demonstrado a saciedade): “o fornecedor de serviço
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de culpa da suplicada e
uma vez demonstrados, documentalmente, os danos sofridos pelo cliente da autora,
decorrentes de oscilação de energia, forçoso convir que à ré e apelada cumpria
demonstrar séria e concludentemente, sob o crivo do contraditório, ex vi do que
dispõe o art. 14, § 3o., do CDC, a inexistência de defeito na prestação de serviços ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, com a máxima vênia, não
aconteceu.
Não pode passar sem observação, outrossim, que não há que se cogitar na
espécie, com a máxima vênia, de hipótese de caso fortuito ou força maior.
De fato, descarga atmosférica, queda de raio, picos na rede de energia
elétrica ou sobretensão, têm relação direta, como observado por este Egrégio
Tribunal, quando do julgamento da Apelação no. 7.256.443-5, “com a atividade
exercida. É o denominado "fortuito interno".
Acerca de tal tema, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que
"modernamente, na doutrina e jurisprudência se tem feito, com base na lição de
Agostinho Alvim, a distinção entre "fortuito interno" (ligado à pessoa, ou à coisa, ou
empresa do agente) e "fortuito externo" (força maior, ou Act of God dos ingleses).
Somente o fortuito externo, isto é, causa ligada à natureza, estranha à pessoa do
agente e à máquina, excluiria a responsabilidade, principalmente se esta se fundar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
9
no risco" (Responsabilidade Civil, Saraiva, 6o. edição, pag. 524).
No mesmo sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho em Programa de
Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed. Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho
à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a
empresa. Duas são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em
relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o
denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. cit., p. 314-315).”
As situações relatadas nos autos são perfeitamente presumíveis às
empresas que exercem a atividade da requerida.
E, ainda que não o fossem, estão ligadas à organização da atividade
desenvolvida pela ré.
Destarte, não pode a apelada invocá-las em relação à apelante, para se
eximir de responsabilidade.
De fato, trata-se de hipótese, como demonstrado, de fortuito interno.
Bem por isso, o risco da atividade da ré e os efeitos dela decorrentes,
autorizam a condenação postulada na inicial, pela apelante, em razão da prestação
inadequada do serviço contratado.
Com efeito, por força do que dispõe o art. 375, do CPC, dúvida não há de
que a situação, dado o porte e expertise da ré, era perfeitamente previsível.
Logo, cabia à apelada a tomada de providências no sentido de se
determinar para que eventos perfeitamente previsíveis, quando ocorridos, não
causassem os danos relatados nos autos.
Iterativa jurisprudência, deste Egrégio Tribunal, vem se manifestando no
sentido de que descarga elétrica não configura caso fortuito ou força maior.
A propósito, veja-se:
“Ação de Regresso
Seguradora contra concessionária de energia.
Cobertura de Avarias em equipamentos de empresa segurada em razão de
sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o., CF) Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora (Resolução 61/04
Aneel) que não se admite. Temporal e queda de raios que não se configuram caso
fortuito ou força maior. Danos que podem ser evitados com a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099274-81.2018.8.26.0100 -Voto no 9622
10
tecnologia adequada. Deve de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado. Reembolso limitado à indenização paga ao
segurado. Verba despendida a título de regulação de sinistro que não integra
obrigação de reembolso. Inteligência do art. 786, do CC e da Súmula 188, do STF.
Ação procedente em parte. Sentença mantida. Apelação e recurso adesivo
desprovidos” (Apelação no. 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a. Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/;2105). (g.n.).
“Seguro Residencial. Ação Regressiva. Descarga elétrica. Danificados
equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura caso
fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado
devidamente
comprovado.
Ressarcimento
devido.
Ausência
de
pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida. Recurso
Desprovido.”(Apelação no. 1005256-39.2016.8.26.0100
1a. Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Claudio Godoy j. 13/07/2016).
Discussão acerca do quanto posto na Resolução no 414/2010, da ANEEL,
não tem fomento jurídico.
Realmente, resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição.
Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte
da concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos
danos ocasionados, vez que não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art.
37, § 6o., da CF e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
Não obstante as considerações supra efetuadas, como demonstrado a
saciedade, outro é o posicionamento majoritário desta C. Câmara.
Destarte, ressalvada minha posição pessoal, curvo-me, com
fundamento no princípio da colegialidade, ao entendimento da douta maioria.
Via de consequência, de rigor, o improvimento do recurso nos termos em
que acima expostos.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator